Tribunal: STF
Processo: MS 37131
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – AFASTAMENTO – PRORROGAÇÃO – ILEGALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual referendada decisão do Relator, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, prorrogando o prazo do processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000 e mantendo o afastamento cautelar determinado na instauração, a perdurar até a conclusão. 
    Afirma que o prazo de 140 dias de afastamento das funções, considerada a Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, findou em 26 de fevereiro de 2020. Sublinha ilegal o ato atacado, no que inobservado o disposto no artigo 14, § 9º, da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, a exigir, para a prorrogação de processo disciplinar em face de magistrado, deliberação do Plenário ou do Órgão Especial. Pontua inexistir autorização, no Regimento Interno do Conselho, à atuação individual do Relator. Aduz que, antes do exame colegiado, ocorrido em 30 de abril último, o prazo do procedimento se encerrou. Sustenta que o fato não ter havido deliberação do órgão colegiado antes do término do prazo enseja a cessação do afastamento. Diz ineficaz, quanto à providência cautelar, o referendo dois meses depois de transcorrido o período de 140 dias. Aponta contrariedade ao princípio do devido processo legal, a teor do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 
    Frisa genérica a fundamentação do afastamento e evoca os artigos 93, inciso IX, da Carta da República e 489 do Código de Processo Civil. Salienta deficiente a descrição fática contida no item II da Portaria mediante a qual instaurado o procedimento administrativo, matéria veiculada, conforme destaca, no mandado de segurança nº 37.123, da relatoria de Vossa Excelência. Assevera inexistir contemporaneidade entre a cautelar e os eventos narrados no item I da Portaria, a versar imputação de atuação ilegítima, no que assediada Juíza do Regional do Trabalho da 5ª Região para decidir recurso em favor de uma das partes.
    Esclarece não examinados, no âmbito do Colegiado, os argumentos veiculados, na defesa prévia, acerca da desnecessidade do afastamento. Enfatiza constituir antecipação de pena a manutenção, por prazo indeterminado, da medida, ressaltando perdurar por mais de 220 dias. Discorre sobre a tramitação do processo administrativo, ainda em fase, segundo assinala, de apresentação de defesas. Antevê que, em 16 de julho de 2020, haverá nova prorrogação, ante a demora no procedimento. Menciona os artigos 147 da Lei nº 8.112/1990, a estabelecer o prazo de 60 dias para o afastamento cautelar de servidor, e o artigo 75 do Regimento Interno do Conselho, que dispõe sobre a aplicação subsidiária das Leis nº 8.112/1990 e 9.784/1999 ao processo administrativo disciplinar contra magistrado. 
    Sob o ângulo do risco, sublinha a demora no julgamento do processo administrativo e danos à imagem. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento do Plenário do Conselho, por meio do qual referendada a prorrogação do afastamento cautelar das funções no Regional do Trabalho da 5ª Região. Sucessivamente, postula seja obstaculizada a dilação da medida após 280 dias. No mérito, busca o implemento da ordem, com a anulação da decisão.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 36.774, formalizado, por outra magistrada, contra decisão do Órgão de controle mediante a qual instaurado o procedimento administrativo disciplinar e afastados envolvidos.
    2. O artigo 14, § 9º, da Resolução CNJ nº 135/2011, a versar uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, versa:
    Art. 14. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes. 
    [...]
    § 9º O processo administrativo terá o prazo de cento e quarenta dias para ser concluído, prorrogável, quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do Plenário ou Órgão Especial. 
    O processo administrativo disciplinar foi deflagrado, em desfavor do impetrante e de outros Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, editada em cumprimento a decisão formalizada pelo Plenário do Conselho. 
    O prazo de 140 dias findou em 26 de fevereiro de 2020. A prorrogação pressupõe deliberação colegiada, implicando a sequência do procedimento, sem manifestação do Órgão competente, transgressão ao devido processo legal – artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    Quanto ao afastamento, o artigo 75, parágrafo único, do Regimento Interno do Órgão de Controle, dispõe:
    Art. 75. O processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao procedimento ditado no Estatuto da Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das penas disciplinares respectivas, sujeitando-se subsidiariamente, no que não for incompatível à Resolução do CNJ, à Lei nº 8.112, de 1990, e à Lei nº 9.784, de 1999. 
    Parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar, ou no curso dele, o Plenário do CNJ poderá, motivadamente e por maioria absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor das suas funções.
    Ao implementar a medida acauteladora no mandado de segurança nº 37.068, impetrado por Juíza do Regional do Trabalho a figurar no mesmo processo administrativo disciplinar, fiz ver:
    [...]
    Considerada a gravidade, o afastamento cautelar de magistrado reclama pronunciamento do Plenário do Conselho e quórum específico de maioria absoluta. Se assim o é para a imposição da providência, surge inviável a prorrogação, mediante ato individual, com elastecimento do lapso temporal de conclusão do processo.
    […]
    O crivo do Plenário, ocorrido em 30 de abril de 2020, mais de dois meses após o pronunciamento do Relator, não tem o condão de convalidar o vício revelado pela prorrogação do prazo do processo e afastamento cautelar implementado mediante ato individual.
    3. Defiro a medida acauteladora para viabilizar o retorno do impetrante ao cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator